Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704116-44.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S/A (em recuperação judicial) contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução opostos em desfavor de Condomínio Residencial Real Garden – Elegance Comercial, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 33839720). 2. A apelante não providenciou o preparo, mas afirma que está com dificuldades financeiras, sem disponibilidade de caixa e de patrimônio líquido. Informa que está em recuperação judicial e pediu a concessão da gratuidade de justiça (ID no 33839735, págs. 4-7). 3. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar e os documentos apresentados no processo de origem são insuficientes. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e viabilizar a análise da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S/A, apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO